Tribunal: STF
Processo: HC 247977
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wesley Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE REAFIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de minha relatoria, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ. 



    2. No caso, o entendimento adotado no acórdão confirma a orientação consolidada na Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    3. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "A pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do pagamento e não com base no valor ao tempo dos fatos" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.147/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 2.157.750 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pleiteia, em síntese, “aplicação do salário-mínimo vigente à época do fato para o cálculo da pena pecuniária, corrigida”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELO SEU INDEFERIMENTO” em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. PACIENTE CONDENADO A 2 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, EQUIVALENTE A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO PAGAMENTO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE (ENTENDE QUE ELA DEVE SER EQUIVALENTE A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS). DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA ESTRITA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELO SEU INDEFERIMENTO



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, não verifico ilegalidade no acórdão impugnado. É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



     



    Por fim, a compreensão trazida pelo Tribunal de origem de que, "na fixação da prestação pecuniária não se aplica o § 1º do art. 49 do Código Penal, devendo ser estabelecido o valor do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento" (fl. 278) está em harmonia com o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria: "A pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do pagamento e não com base no valor ao tempo dos fatos" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.147/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). Oportunamente: AgRg no HC n. 759.296/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao impetrante.



    Finalmente, em caso fronteiriço, cito o seguinte trecho da decisão proferida pela ministra Cármen Lúcia, no julgamento do HC 215.164: 



    Apurar se o valor da prestação pecuniária imposta em substituição à pena privativa de liberdade deveria ser calculado “com base no valor do salário mínimo vigente à época do pagamento” ou vigente na data dos fatos demandaria reexame do conjunto probatório, para analisar se as condições econômicas do paciente seriam suficientes para arcar com esse pagamento, ressaltando que esse valor só seria conhecido no momento da execução definitiva da pena com o pagamento, ao que não se presta o habeas corpus.



    [...]



    Nada impede que, no momento da execução definitiva do título penal condenatório e da definição do valor da prestação pecuniária imposta em substituição da pena privativa de liberdade, constatando eventual valor excessivo a ser pago, a defesa do paciente insurja-se nas instâncias antecedentes e competentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente